Tribunal: STF
Processo: RE 469379
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE
DE 47,94%.
I - Não há direito adquirido ao reajuste de 47,94%
previsto na Lei 8.676/93, revogada pela Medida Provisória 434/94,
regularmente reeditada pelas Medidas Provisórias 457/94 e 482/94,
esta última convertida na Lei 8.880/94. Precedentes.
II - Agravo
regimental improvido.